Tribunal: TJDFT
Processo: 0720044-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO OU ERRO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. REJEIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. STJ E TJDFT. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento quando houver erro de material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, e, no caso em espécie, não se verifica a existência de quaisquer vícios no julgado.
2. O acórdão embargado não fixou honorários recursais por acolher as razões do entendimento fixado pelo STJ, no AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, no sentido de que será devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
3. Em hipóteses como a presente, nas quais o recurso alcança êxito parcial, não se abre espaço para a majoração dos honorários, cujo cabimento é restrito aos casos de não conhecimento integral ou de não provimento.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.